Tribunal: TJDFT
Processo: 0713116-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
civil e processual civil. apelação cível. ação de busca e apreensão. celebração de acordo pelas partes EM MOMENTO anterior ao aperfeiçoamento da citação. ART. 3o, § 3o, DO DECRETO-LEI N. 911/69. pedido DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. perda superveniente do interesse processual. extinção do processo sem resolução de mérito. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69, na ação de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, a citação ocorre somente após o cumprimento da medida liminar.
2. Evidencia-se a falta de interesse processual do autor, visto que, antes mesmo da formação da relação processual, firmara acordo extrajudicial com a ré, modificando os critérios de cumprimento da obrigação, previstos nos contratos de financiamento que instruíram a petição inicial. 2.1. Firmado o acordo, houve desconstituição da mora da devedora fiduciante quanto às parcelas de ambos os financiamentos, porquanto as partes inovaram no tocante às condições para quitação dos saldos em aberto.
3. A celebração de acordo pelas partes litigantes, em momento anterior ao aperfeiçoamento da citação, enseja o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual e justifica a resolução do processo, sem apreciação do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
4. Não se mostra admissível a suspensão dos processos, com base unicamente na conveniência das partes, sem ponderar as implicações práticas da decisão para a administração do Tribunal. Precedente.
5. Apelação cível conhecida e não provida.